Tribunal: STF
Processo: HC 221712
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Yuri Leonardo Nascimento Rocha contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 777.284/MG, mas concedeu “[...] a ordem, de ofício para, confirmando a liminar, determinar que o paciente, salvo se estiver preso por outro motivo, aguarde o trânsito em julgado de sua condenação no regime semiaberto” (documento eletrônico 22).



    O impetrante sustenta, em síntese: 



    “a) CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCOMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VILIPÊNDIO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF. PRECEDENTES.



    b) INVIABILIDADE DA COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. DECISÃO DO MINISTRO RELATOR DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO STJ MANIFESTAMENTE ILEGAL. ASPECTO CAUTELAR DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA IMPORTA ENCLAUSURAMENTO PLENO DO AGENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTE STF. NECESSIDADE DA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. ARTIGO 192, CAPUT, DO RI/STF” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede 



    “[...] o conhecimento e a concessão de liminar, com a consequente outorga em definitivo deste writ, após a oitiva do Ministério Público, visando:



    a) a revogação da custódia cautelar mantida em sentença penal condenatória, até o trâmite final do processo, já que a prisão preventiva é incompatível ao regime semiaberto, com supedâneo no artigo 316 do CPP, sem prejuízo de aplicação das cautelares diversas previstas no artigo 319 do mesmo diploma processual, coadunados ao artigo 5ª, inciso LXVI, da CF/88, e o entendimento uníssono firmado no Supremo Tribunal Federal;



    b) caso não seja conhecido, a concessão da ordem de ofício, com fulcro no artigo 192, caput, do RI/STF e 654, § 2º, do CPP, tendo em vista a flagrante ilegalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente;



    c) por último, requer a expedição de alvará de soltura em favor do paciente” (pág. 11 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de Ministro do STJ que, como visto, não conheceu do HC 777.284/MG, mas concedeu “[...] a ordem, de ofício para, confirmando a liminar, determinar que o paciente, salvo se estiver preso por outro motivo, aguarde o trânsito em julgado de sua condenação no regime semiaberto” (documento eletrônico 22).



    Assim, em princípio, este pleito não poderia ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites de competência desta Suprema Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.



    Todavia, “[...] em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, [...]” (HC 167.523/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, transitada em julgado em 27/2/2019), o que verifico no presente caso.



    Por esse motivo, passo ao exame desta impetração.



    Transcrevo, por oportuno, o teor da decisão ora combatida:



    “[...]



    Decido.



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício.



    Pretende o impetrante, em síntese, a revogação da prisão preventiva consubstanciado na ausência de fundamentação idônea a justificar a decretação da segregação cautelar do paciente.



    Inicialmente, cumpre esclarecer que o Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, em seu art. 34, XVIII, ‘b’, dispõe que o relator pode decidir monocraticamente para ‘negar provimento ao recurso ou pedido que for contrário a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante sobre o tema’.



    Não por outro motivo, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, em 16/3/2016, editou a Súmula n. 568, segundo a qual ‘o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema’.



    Dessarte, passo ao exame das razões veiculadas no mandamus.



    Deve-se ressaltar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).



    Ademais, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de prisão preventiva ‘se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência’.



    In casu, verifica-se que sobreveio sentença condenatória em desfavor do paciente, negando-lhe a defesa em liberdade nos seguintes termos (fls. 183-193), in verbis: ‘Deixo de conceder ao réu o direito de apelar em liberdade, já que esteve preso durante todo o curso da ação penal, e ainda porque estão presentes os motivos que levaram à conversão da sua prisão em flagrante em prisão preventiva. Desta forma, concluo que está presente um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, consubstanciado na necessidade de preservar a ordem pública, evitando-se que o réu volte a delinquir. Mantenho, em razão do exposto e nos termos da decisão que decretou a sua prisão preventiva, a qual me reporto e ratifico integralmente, a prisão preventiva deste acusado’.



    Com efeito, importante destacar, ainda, que a jurisprudência da Quinta Turma deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que a r. sentença condenatória somente constitui novo título para fins de prisão preventiva se apresentar novos fundamentos para manter a segregação cautelar.



    [...]



    Desse modo, passo à análise da decisão que decretou a prisão cautelar, verbis (fls. 402-403): [...].



    Da leitura do trecho acima transcrito, tenho que a r. decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, ‘sobretudo considerando a quantidade e a multiplicidade de drogas apreendidas, qual seja 56,46 g (cinquenta e seis gramas e quarenta e seis centigramas) de cocaína e 16,35 g (dezesseis gramas e trinta e cinco centigramas) de maconha’, bem como ‘responde a uma ação penal pela prática de idêntico delito, qual seja tráfico de drogas (autos n° 014519025538-3), o que demonstra sua propensão a esta prática delitiva e sua dificuldade em se submeter às normais penais’, circunstâncias que indicam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente.



     No ponto, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ’ (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019).



    Sobre o tema, os seguintes precedentes desta Corte: [...].



    Deve-se ressaltar, ainda, que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Na hipótese, verifica-se a imposição, por ocasião da prolação da r. sentença condenatória, de regime semiaberto para início do cumprimento da pena.



    Ora, estabelecido o regime menos gravoso, tenho para mim ser incompatível a negativa do direito de recorrer em liberdade, já que, a prevalecer esse entendimento, dar-se-á maior efetividade e relevância à medida de natureza precária (manutenção da segregação cautelar) em detrimento da sentença condenatória (título judicial que, por sua natureza, realiza o exame exauriente da quaestio).



    Não obstante, não se pode olvidar a jurisprudência ora dominante nesta Quinta Turma no sentido da possibilidade de compatibilização entre a segregação cautelar e o regime menos gravoso estabelecido na sentença, desde que adequadas as condições da prisão provisória às regras do regime imposto.



    Sobre o tema, o seguinte precedente: [...].



    No mesmo sentido, ainda: RHC n. 48.138/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4/11/2014; HC n. 278.660/SP, Quinta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 31/3/2014; RHC n. 42.302/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 18/2/2014.



    Desta forma, estabelecido na sentença condenatória o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve o paciente aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Concedo, todavia, a ordem, de ofício para, confirmando a liminar, determinar que o paciente, salvo se estiver preso por outro motivo, aguarde o trânsito em julgado de sua condenação no regime semiaberto” (documento eletrônico 22)



    Com efeito, embora o decisum combatido não destoe do entendimento de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal, no sentido de que a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação do regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado, a parte dispositiva não se compatibiliza com a linha de entendimento que tenho adotado em casos análogos.



    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do RISTF) para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da fixação, pelo juízo processante, de uma ou mais de uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário.



    Comunique-se, com urgência.



    Expeça-se alvará de soltura clausulado. 



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator